Tribunal: TJDFT
Processo: 0730110-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se verifica nas razões de agravo interno qualquer elemento que aponte no desacerto da decisão monocrática recorrida. 1.1 - Isto é, o recorrente não logrou êxito em demonstrar que o ato judicial emanado pelo magistrado de origem estivesse munido de carga de decisória, do qual possibilitaria a apreciação por este Tribunal por meio do recurso de agravo de instrumento.
2 – Na espécie, a suposta decisão guerreada pelo ora agravante limita-se em apenas remeter os autos à contadoria judicial, em referência à decisão anterior que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (a qual já se encontra preclusa).
3 – Portanto, tem-se que o pronunciamento judicial atacado pelo recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil em que se admite a interposição do agravo de instrumento, haja vista que sequer possui conteúdo decisório.
4 – Agravo interno conhecido e desprovido.